Tribunal: TJES
Processo: 0031302-15.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031302-15.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ALVARENGA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0031302-15.2019.8.08.0024

Recorrente: CARLOS ROBERTO ALVARENGA DA SILVA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN NO PRAZO LEGAL. REGISTRO DE GRAVAME DE RESERVA DE DOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ART. 123, §1º E ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA PELO REGISTRO DO GRAVAME. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO PROCEDENTE. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR CARLOS ROBERTO ALVARENGA DA SILVA EM DESFAVOR DO DETRAN/ES. EM SÍNTESE, O AUTOR ARGUMENTA QUE CELEBROU NEGÓCIO JURÍDICO COM UMA EMPRESA NO ANO DE 2007, OCASIÃO EM QUE ENTREGOU O VEÍCULO DE PLACA MRM-7012 COMO PARTE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KUK-2166. DIZ QUE ASSINOU O RECIBO, MAS AQUELA EMPRESA NÃO REALIZOU A TRANSFERÊNCIA, MUITO EMBORA CONSTE NO SISTEMA INFORMATIZADO DO REQUERIDO QUE AQUELA EMPRESA INSERIU GRAVAME DE RESERVA DE DOMÍNIO PARA TERCEIRO NAQUELE MESMO ANO. PRETENDE SEJA O DETRAN/ES CONDENADO A TRANSFERIR O AUTOMÓVEL PARA A EMPRESA MENCIONADA.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, EM SEDE DE DEFESA, TROUXE PRELIMINARES E ASSEVEROU QUE O AUTOR NÃO CUMPRIU A OBRIGAÇÃO DE COMUNICAR A VENDA DO VEÍCULO COMO SE EXTRAI DO ART. 134 DO CTB, SENDO RESPONSÁVEL PELO VEÍCULO E PELAS OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA: SEJA DECLARADA NULA DE PLENO DIREITO A SENTENÇA, A FIM DE RETORNAR OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INTIMAÇÃO DA EMPRESA CAVEL CAMISÃO NO POLO PASSIVO, NOS TERMOS DA PETIÇÃO DE FL. 83 E SEGUINTES; CASO ENTENDA POSSÍVEL O JULGAMENTO DO MÉRITO, REQUER SEJA RECONHECIDO O ERRO PROFERIDO NA SENTENÇA, A FIM DE REFORMÁ-LA INTEGRALMENTE PARA DESCONSTITUIR O AUTOR DE FIGURAR COMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO MRM 7012, NOS TERMOS DO PEDIDO AUTORAL, UMA VEZ QUE CONSTA NO PRÓPRIO DOSSIÊ CONSOLIDADO QUE HOUVE A RESERVA DE DOMÍNIO PARA TERCEIRO PELA EMPRESA CAVEL CAMISÃO, OU SEJA, APENAS A EMPRESA PROPRIETÁRIA QUE PODERIA REALIZAR O GRAVAME, LOGO, DEVE SER PROVIDO O RECURSO INOMINADO, A FIM DE EXCLUIR O AUTOR COMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NOS TERMOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA AUTARQUIA RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
DEIXO DE APRECIAR A PRELIMINAR TRAZIDA PELA PARTE RECORRENTE TENDO EM VISTA QUE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TEM COMO PRINCÍPIOS A PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E A INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PREVÊ EM SEU ARTIGO 488 O SEGUINTE:
Art. 488, CPC. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
art. 485
.
OU SEJA, O PROCESSO TEM COMO FINALIDADE PRINCIPAL A RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA QUESTÃO CONTROVERSA, PARA QUE SEJA DEFINITIVA E TENHA FORÇA DE COISA JULGADA MATERIAL. CASO HAJA O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR AVENTADA (PREVISTAS NO ARTIGO 485 DO CPC), A SENTENÇA SERIA MERAMENTE TERMINATIVA E NÃO TERIA ALCANÇADO A SUA FINALIDADE ÚLTIMA. ASSIM, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE QUE O JULGAMENTO DO MÉRITO SEJA FAVORÁVEL À PARTE AUTORA, A QUEM APROVEITARIA O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR, DEIXO DE APRECIAR TAL QUESTÃO ARGUIDAS E PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO.
(5.2).
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO RECORRIDO DE SUPOSTA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PARTE AUTORA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE RECURSAL, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DAQUELA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6). DO MÉRITO.
EM SÍNTESE, O REQUERENTE ALEGA QUE VENDEU O VEÍCULO OBJETO DOS AUTOS PARA A EMPRESA CAMISÃO VEÍCULOS LTDA., QUE POR SUA VEZ, NÃO PROCEDEU COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO AUTOMÓVEL PERANTE O DETRAN/ES, E QUE TEVE PREJUÍZOS INCOMENSURÁVEIS DECORRENTES DAS INFRAÇÕES DO REFERIDO VEÍCULO. POIS BEM. ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE REFORMA DA SENTENÇA. EXPLICO. COMO SE SABE, COM A TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DO VEÍCULO, SE FAZ NECESSÁRIA A ALTERAÇÃO DO CADASTRO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN, A FIM DE QUE AS FUTURAS COBRANÇAS DE IPVA, MULTAS E PONTUAÇÕES, SEJAM ATRIBUÍDAS AO ADQUIRENTE, E NÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. E, INCUMBE AO COMPRADOR A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O VEÍCULO ADQUIRIDO JUNTO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, DENTRO DO PRAZO DE TRINTA DIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 123, E § 1º, DO CTB, MEDIANTE A EXPEDIÇÃO DE NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. POR SUA VEZ, CABE AO VENDEDOR, NO CASO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE, COMUNICAR A VENDA DO VEÍCULO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO RESPONSÁVEL, TAMBÉM NO PRAZO DE TRINTA DIAS, SOB PENA DE TER QUE SE RESPONSABILIZAR SOLIDARIAMENTE PELAS PENALIDADES IMPOSTAS. ASSIM, DISPÕE O ART. 134 DO CTB:
“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
CONTUDO, O DOCUMENTO DE FL. 10 DEMONSTRA QUE, DE FATO, O RECORRENTE ORA AUTOR REALIZOU A VENDA DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL PARA A EMPRESA CABEL CAMISÃO VEICULAR LTDA., NO QUE EMBORA NÃO TENHA COMUNICADO À ÉPOCA TAL ALIENAÇÃO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL, HOUVE NO DIA 19/12/2007 O REGISTRO/INSERÇÃO DE GRAVAME DE RESERVA DE DOMÍNIO EM FAVOR DE TERCEIRO. NESTA SENDA, INSTA DESTACAR O QUE DISPÕE NO
RESP 1685225/SP
1
, QUE DETERMINA QUE A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO, CUJO O NOME SE ENCONTRA REGISTRADO O VEÍCULO, SOMENTE É CONFIRMADA MEDIANTE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DA OCORRÊNCIA DOS DÉBITOS COBRADOS, AINDA QUE NÃO PROCEDIDA A TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, POSTO QUE NÃO É O REGISTRO QUE TRANSFERE A PROPRIEDADE, MAS A TRADIÇÃO, OU SEJA, A ENTREGA DO BEM PELO ALIENANTE AO ADQUIRENTE, HAVENDO, PORTANTO, A MITIGANDO DO ARTIGO 134 DO CTB
2
.
É INCONTROVERSO, NO CASO DOS AUTOS, QUE DESDE 19/12/2007, O DETRAN JÁ HAVIA INSERIDO O GRAVAME DE RESERVA DE DOMÍNIO, EVIDENCIANDO O FATO DE QUE TINHA CONHECIMENTO DA VENDA OCORRIDA ENTRE O AUTOR E A EMPRESA CAVEL CAMISÃO LTDA. ASSIM, A DESPEITO DO ENVIO DA APROPRIADA NOTIFICAÇÃO QUE FOSSE HÁBIL A DESLEGITIMAR O ANTIGO PROPRIETÁRIO PARA FIGURAR COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO EM CASO DE EVENTUAIS PENALIDADES IMPOSTAS, É CERTO QUE O DETRAN, COMPETENTE PARA RECEBER A COMUNICAÇÃO, JÁ DETINHA A CORRETA INFORMAÇÃO DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. ASSIM, NÃO OBSTANTE NO ANO DE 2007, NÃO TENHA SIDO REALIZADA A COMUNICAÇÃO DE VENDA, HOUVE REGISTRO DE GRAVAME NO CADASTRO DO REFERIDO VEÍCULO, COM INDICAÇÃO DE NOVO RESPONSÁVEL, NO QUE NÃO MAIS SE APRESENTA LEGÍTIMA A RESPONSABILIZAÇÃO DO AUTOR POR PENALIDADES DECORRENTES DO AUTOMÓVEL EM QUESTÃO. EM OUTROS TERMOS,
A INSERÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU RESERVA DE DOMÍNIO SUPRE A NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL DA VENDA AO DETRAN.

ASSIM, ENTENDO QUE O REGISTRO DO GRAVAME EM 2007 NO SISTEMA DO DETRAN COMPROVA A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO E, CONSEQUENTEMENTE, AFASTA A OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE FIGURAR COMO PROPRIETÁRIO PARA FINS DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E DEMAIS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AO BEM. ADEMAIS, A EMPRESA ADQUIRENTE, AO REGISTRAR O GRAVAME, JÁ DETINHA OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN, MAS DEIXOU DE FAZÊ-LO. TAL OMISSÃO, QUE FOGE AO CONTROLE DO RECORRENTE, NÃO PODE GERAR-LHE PREJUÍZOS, ESPECIALMENTE EM SE TRATANDO DE UMA OBRIGAÇÃO QUE RECAI SOBRE O COMPRADOR (INTELIGÊNCIA ART. 123, § 1º DO CTB).

POR FIM, DIANTE DOS INDÍCIOS DA TRANSFERÊNCIA/TRADIÇÃO DO VEÍCULO,
ENTENDO QUE O PEDIDO INICIAL DEVE SER JULGADO PROCEDENTE PARA O FIM DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA PLEITEADA.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA, PARA DETERMINAR QUE O DETRAN TRANSFIRA A PROPRIEDADE DO VEÍCULO FORD/FURGLANE, ANO 1986, PLACA MRM 7012, RENAVAM 00276136934 PARA A EMPRESA CAVEL CAMISÃO VEICULAR LTDA. (CNPJ Nº 39.636.493/0001-96), A PARTIR DE 19/12/2007. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EIS QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

___________________________________________

1
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "
É certo que o requerente logrou comprovar a venda do veículo a outrem
e a respectiva tradição, bem como a comunicação de transferência de propriedade do bem, todavia tal comunicação apenas se deu quando há muito ultrapassado o prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que a venda do veículo se deu em 07 de fevereiro de 2010 e a comunicação apenas foi protocolada em 19 de abril de 2010, ato que se revela ineficaz perante o Poder Público em relação às autuações lavradas em data anterior àquela em que protocolada a comunicação de transferência do veículo" (fl. 206, e-STJ).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; AgRg no AREsp 174.090/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.6.2012. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1685225/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

2

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)